Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006153-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (EMBARGANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA VICENTE NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ASSISTENTE), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA VICENTE NUNES (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (EMBARGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA VICENTE NUNES (EMBARGANTE), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (EMBARGANTE), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR E IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E ACOLHEU O DE CAMILA NUNES GUIMARÃES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE REJEITOU TODOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES EM APELAÇÕES CÍVEIS – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES EM DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EXISTENTE EM UM DOS EMBARGOS EM RELAÇÃO AO PARÂMETRO ADOTADO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – CONTRADIÇÃO SANADA – REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR E IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE CAMILA NUNES GUIMARÃES.

Dentre os embargos de declarações opostos, devem ser rejeitos os recursos nos quais não ficaram evidenciados os alegados vícios da omissão e contradição. Todavia, uma vez demonstrada a contradição em um dos embargos de declaração, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022, I do CPC.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declarações opostos por
IDÊ GONSALVES GUIMARÃES
,
CAMILA NUNES GUIMARÃES
e
EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra acórdão de desprovimento do recurso de apelação interposto por Idê e por Camila e de provimento ao apelo de Ana
Cláudia Vicente Nunes, para anular a sentença homologatória do inventário com efeitos "ex nunc" a partir da sentença favorável à Camila e revogação da antecipação de tutela concedida no id 18413268 do processo originário (petição de herança), nos termos do voto da Relatora, 2a Vogal (Desa. Clarice Claudino da Silva) e 4a Vogal (Sesa. Marilsen Andrade Addario), vencidos o 1o Vogal (Des. João Ferreira Filho) e 3o Vogal (Des. Sebastião de Moraes Filho).

Emanoel Rosa de Oliveira Júnior opõe embargos de declaração e alega omissão quanto à norma do artigo 1.825 do Código Civil, pois, “
apesar de ser co-herdeiro da herança em questão ao lado de Camila, é lícito à Emanoel reivindicar todo o acervo hereditário, razão por que Camila ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda”
; menciona que há omissão a respeito de norma de ordem pública prevista no artigo 506 do Código de Processo Civil/2015, visto que incorreto e desnecessário anular a sentença homologatória da partilha realizada no processo de inventário do
de cujus
para concretizar o direito de herança de Emanoel.

Aduz que não postulou a anulação da sentença homologatória e não poderia ter sido pronunciada de ofício, muito menos quando o prazo decadencial de 04 anos do eventual direito à anulação da sentença homologatória referida se consumou, sem que ele tivesse sido exercido (artigo 141 do Código de Processo Civil e artigos 177 e 178, inciso II, do Código Civil); indica omissão em relação ao artigo 1.826, parágrafo único, do Código Civil, pois não há falar em boa-fé de Ide após a sua citação na Ação de Petição de Herança 12110-66.2016.811.0041 de Camila, já que Camila e Emanoel eram nascidos à época do óbito de José Carlos e era dever da viúva-meeira inventariante informar ao juízo do inventário que os herdeiros renunciantes tinham filhos, a fim de que a herança fosse devolvida à classe subsequente de Adriana e Carlos Renato, na forma do artigo 1.810 do Código Civil.

Diante de tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Camila Nunes Guimarães também opõe embargos de declaração e alega contradição, pois na apelação promovida por Idê o acórdão serviu-se do correto parâmetro do valor da causa expressamente indicado e valorado na petição inicial, tal como determina o artigo 85, §2o do CPC, enquanto que na apelação promovida por Camila, contra a mesma sentença, no mesmo processo, o mesmo acórdão utilizou-se de parâmetro diverso na fixação dos ônus sucumbenciais, como se a causa não tivesse “valor da causa” determinado.

Comenta que não se trata de causa em que seu valor é inestimável, nem o proveito econômico é irrisório e, muito menos, seu valor é muito baixo, mas de causa com valor certo, determinado e processualmente estabilizado, de modo que o acórdão recorrido, ao utilizar-se do artigo 85, §8o do CPC para fixar os honorários sucumbenciais decorrentes do provimento do apelo de Camila, partiu de premissa fática equivocada; argumenta que o valor da causa indicado pelo autor foi de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), portanto, os honorários foram fixados em apenas 0,13% do valor da causa, quando o mínimo legal seria de 10%, em consonância com os §§2o e 6o do artigo 85, CPC.

Alternativamente, pugna para que seja extirpada a contradição existente no acórdão recorrido, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais fixados para patamar de no mínimo 5% do valor da causa, a fim de que a equidade propalada no dispositivo de lei invocado pela decisão embargada seja válida e aplicável para ambas as partes. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Idê Gonsalves Guimarães sustenta em seus embargos de declaração, que há contradição em declarar o desprovimento do seu apelo, quando houve procedência de duas teses fundamentais – e relevantes – afetas à limitação patrimonial e reconhecimento de sua boa-fé; cita contradição na majoração dos honorários sucumbenciais com base no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC quando, por maioria de votos, houve provimento parcial do seu apelo, permitindo que a readequação dos honorários sucumbenciais siga o mesmo resultado do julgamento, quanto a este preciso ponto, do conexo Recurso de Apelação Cível no 13885/2018.

Expõe que há omissão quanto aos efeitos do ato de aceitação da herança pelos filhos herdeiros Adriana e Carlos Renato quando da constituição de advogados (procuração), discussão sobre a destinação dos bens (petições), pedido de partilha e homologação por sentença na Ação de Inventário no 3109- 38.2008.811.0041 – artigo 1.812 do CC/02; alega omissão em relação à impossibilidade de posterior renúncia por expressa vedação legal – art. 1812 do CC/02.

Afirma que há omissão na valoração da vontade dos filhos herdeiros deixarem a integridade dos bens à mãe embargante manifestada antes, durante e após a sentença homologatória da partilha na Ação de Inventário no 3109- 38.2008.811.0041 e indica omissão quanto o fato de que, após a finalização do processo de inventário, a embargante repassou à mãe do embargado Emanoel 25% das quotas sociais que ela teria direito no Grupo Reical; cita que a simples majoração na forma apresentada no acórdão embargado fere diretamente o disposto no artigo 1.022, II e parágrafo único, II c/c art. 489, §1o, III, IV e VI, todos do CPC, em razão de que não foi explicitado a diferenciação dos litígios conexos que viabilizariam o aumento da verba no seu patamar máximo.

Prequestiona toda a matéria exposta e ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Idê apresenta contrarrazões e se insurge apenas contra os embargos de declaração de Emanoel e, este, por sua vez, contrarrazoa os embargos opostos por Idê e Camila. Decorreu o prazo legal, sem apresentação de contrarrazões por Camila Nunes Guimarães.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Emanoel Rosa de Oliveira Júnior alega omissão quanto à norma do artigo 1.825 do Código Civil, pois, “
apesar de ser co-herdeiro da herança em questão ao lado de Camila, é lícito à Emanoel reivindicar todo o acervo hereditário, razão por que Camila ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda”.

O citado artigo estabelece que a ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários. A petição de herança ajuizada por Emanoel foi julgada procedente e desprovido o recurso que visava atacá-la em seu mérito
. Assim, o dispositivo legal não foi afrontado, já que a petição de herança foi acolhida nos termos da pretensão do requerente Emanoel.

Argumenta Emanoel, que há omissão a respeito de norma de ordem pública prevista no artigo 506 do Código de Processo Civil, visto que incorreto e desnecessário anular a sentença homologatória da partilha realizada no processo de inventário do
de cujus
para concretizar o direito de sua herança; cita que não postulou a anulação da sentença homologatória e não poderia ter sido pronunciada de ofício, muito menos quando o prazo decadencial de 04 anos do eventual direito à anulação da sentença homologatória referida se consumou, sem que ele tivesse sido exercido.

O artigo 506 do CPC dispõe que:
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”
. E, a insurgência acerca da anulação da sentença homologatória não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mera rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida

Indica omissão em relação ao artigo 1.826, parágrafo único, do Código Civil, pois não há falar em boa-fé de Idê. No voto proferido pela 4a Vogal, Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario ficou consignado:

“Além disso, há que se considerar o fato de que, de todo o processado,
em nenhum momento
a parte autora logrou demonstrar
que a ré, sua avó materna,

agiu com dolo ou má-fé
quando recebeu o formal de partilha expedido em seu favor, de todos os bens deixados por seu finado esposo – razão pela qual concluo pela aplicação de efeitos
ex nunc
(...) Nessa linha de raciocínio, a viúva agiu durante todos os anos que se sucederam ao falecimento de seu cônjuge como titular de um direito que lhe fora conferido por sentença transitada em julgado, e não como mera detentora dos bens do espólio.”

Como se percebe, houve pronunciamento de que Emanoel não demonstrou a má-fé ou dolo de Idê. Assim, a alegação de omissão em relação ao disposto no artigo 1.826, parágrafo único, do Código Civil é mera rediscussão da questão.

Quanto aos embargos da ré Idê, sustenta que há contradição em declarar o desprovimento do seu apelo, quando houve procedência de duas teses fundamentais – e relevantes – afetas à limitação patrimonial e reconhecimento de sua boa-fé.

Não há a alegada contradição, pois a atribuição do efeito
ex nunc
não decorre do pedido da ré, mas reconhecido pela 4a Vogal em razão decretação de nulidade da sentença proferida no processo de inventário. Idê também não arguiu nos autos a nulidade da citada decisão, mas sim, que estava acobertada pelo manto da coisa julgada.

Em relação à boa-fé, como dito acima, houve pronunciamento de que Emanoel não demonstrou a má-fé ou dolo de Idê. Em suas razões do apelo, sustenta que o princípio da boa-fé a protege na condução de seus negócios, rendas e patrimônio com transparência e diligência normal de uma boa administradora, tanto que todas suas condutas foram direcionadas no sentido de proteger e manter o patrimônio, ausente qualquer prova a respeito de dilapidação.

Entretanto, o pronunciamento da 4a Vogal não é contrário aos demais, ou seja, em nenhum momento foi declarara a má-fé de Idê ou mesmo que dilapidou o patrimônio; analisou-se o direito de Emanoel à herança. Ademais, diante das teses apresentadas por Idê, a confirmação de que não há demonstração de sua má-fé não tem o condão de prover em parte seu apelo, pois nem na decisão liminar no juízo de origem que decretou a indisponibilidade de bens imóveis, nem na sentença, foi declarada a má-fé da ora embargante.

Assim, não há contradição no ponto em questão e, por conseguinte, inexiste contradição na majoração dos honorários recursais com base no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC.

No que tange aos honorários sucumbenciais, a ora embargante interpôs recurso de apelação e em nada se insurgiu quanto a este ponto específico. Ou seja, não interpôs recurso contra a verba honorária sucumbencial fixada pela sentença de mérito proferida na Ação de Petição de Herança, ao contrário do apelo interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Petição de Herança ajuizada por Camila. Por conseguinte, não prospera a pretensão que os honorários sucumbenciais sejam igualados aos honorários arbitrados no Apelo no 13885/2018.

Idê alega, ainda, que há omissão em relação à vontade dos filhos herdeiros deixarem a integridade dos bens à ela manifestada antes, durante e após a sentença homologatória da partilha na Ação de Inventário no 3109-38.2008.811.0041 e sobre a aceitação da herança pelos filhos herdeiros Adriana e Carlos Renato quando da constituição de advogados (procuração), discussão sobre a destinação dos bens (petições), pedido de partilha e homologação por sentença na Ação de Inventário e de impossibilidade de posterior renúncia por expressa vedação legal.

Também não há a alegada omissão, pois as questões se referem à tese de renúncia translativa, que foi afastada pelo acórdão embargado ante o reconhecimento da existência de renúncia abdicativa.

Quanto à alegação de omissão de que já repassou à mãe de Emanoel 25% das quotas sociais que ela teria direito e não há como conferir dupla sucessão, não prospera. Consta no acórdão embargado:

“Outro argumento apresentado pela apelante Idê, é que após a finalização do inventário, entregou à terceira Adriana Gonçalves Guimarães parte do patrimônio perseguido pelo seu filho (autor), já que recebeu a participação societária nas empresas Calcário Morro Grande Indústria e Comércio Ltda. e Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda. e sobre esses específicos bens, não há como proceder nova sucessão.

Tal pretensão não convence, visto que a mãe do autor (Adriana) renunciou de forma abdicativa via Escritura Pública os seus direitos hereditários, portanto, não pode ser considerado como sucessão a sua participação societária nas empresas acima citadas e nem se falar em repasse sucessório para alguém que renunciou o seu direito de herança, porque o artigo 1.808 do Código Civil veda a possibilidade de renunciar a herança em parte.”

Portanto, as razões dos citados embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelos embargantes deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”

(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC citados nos embargos até aqui analisados, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.

1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Camila Nunes Guimarães também opõe embargos de declaração e alega contradição, pois na apelação promovida por Idê o acórdão serviu-se do correto parâmetro do valor da causa expressamente indicado e valorado na petição inicial, tal como determina o artigo 85, §2o do CPC, enquanto que na apelação promovida por Camila, contra a mesma sentença, no mesmo processo, o mesmo acórdão utilizou-se de parâmetro diverso na fixação dos ônus sucumbenciais, como se a causa não tivesse “valor da causa” determinado.

Comenta que se trata de causa com valor certo, determinado e processualmente estabilizado, de modo que o acórdão recorrido, ao utilizar-se do artigo 85, §8o do CPC para fixar os honorários sucumbenciais decorrentes do provimento do apelo de Camila, partiu de premissa fática equivocada; argumenta que o valor da causa indicado pelo autor foi de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), portanto, os honorários foram fixados em apenas 0,13% do valor da causa, quando o mínimo legal seria de 10%, em consonância com os §§2o e 6o do artigo 85, CPC; alternativamente, pugna para que seja extirpada a contradição existente no acórdão recorrido, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais fixados para patamar de no mínimo 5% do valor da causa.

Na sentença, Idê Gonsalves Guimarães foi condenada ao pagamento de verba honorária no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, e Camila Nunes Guimarães também foi condenada ao pagamento de verba honorária no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, totalizando, portanto, 10% (dez por cento) do valor atribuído à lide (art. 85 do CPC).

Com o desprovimento do apelo de Idê, foram majorados os honorários recursais para 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. E, diante do provimento do recurso de Camila pela 2a Vogal, Eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, acompanhada pelo 3o e 4a Vogal, o feito foi extinto em relação a ela
, sem resolução do mérito, com condenação de Emanoel ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC.

De fato, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em
parâmetros diferentes, acarretando contradição no julgado. Trata-se de ação que possui causa com valor certo e processualmente estabilizado, de modo que o parâmetro utilizado na condenação de Idê (valor da causa), também deve ser aplicado por ocasião do provimento do apelo interposto por Camila.

Assim, deve ser sanada a contradição e acolhido o pedido alternativo de Camila, para majorar os honorários sucumbenciais fixados ao patamar de 5% do valor da causa, na forma como pleiteado e em harmonia com a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 85, CPC.

Ante o exposto, REJEITOS os embargos de declaração opostos por EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JÚNIOR e IDÊ GONSALVES GUIMARÃES e ACOLHO os embargos de CAMILA NUNES GUIMARÃES, para sanar a contradição e majorar os honorários sucumbenciais fixados para o patamar de 5% do valor da causa, na forma como pleiteada (art. 85, CPC).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Eminentes pares:

Ouvi com muita atenção o voto da eminente Desembargadora Nilza Pôssas de Carvalho e divirjo em parte de seu posicionamento, porque a fixação dos honorários em 5% sobre o valor da causa está a destoar do art. 85,
§ 2o
do CPC, que fixa de 10% a 20%.

Desta forma, se a relatora baseou sobre o valor da causa, data máxima vênia, deveria ser no patamar de 10% a 20%, contudo, o que me chama atenção para desprover o recurso de Camila é que malgrado existir essa valoração de 10% a 20% sobre o valor dado à causa, não se pode deixar de considerar que hoje o Colendo STJ tem posicionamento diferente, pois quando o valor da causa for exacerbado, e aqui temos o valor da causa em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), pode e deve ser aplicado o princípio da equidade, segundo o art. 85,
§ 8o
do CPC, desde que analise objetivamente as alíneas “a” e “b” do mesmo artigo para então fixar por equidade.

Neste contexto, a fixação por equidade não contém vício de omissão, contradição ou obscuridade e por esse aspecto é que conheço de ambos os recursos e apenas rejeito o de Camila, no que tange à majoração de honorários feitos pela eminente relatora, mantendo o que foi atribuído por equidade.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora e peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Com relação ao recurso de Idê, somente para esclarecer, meu voto na apelação acompanhou o voto da relatora na íntegra, tanto quanto o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva e meu voto escrito simplesmente correspondeu a um adendo dos votos anteriores.

Com essas considerações, acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021